Tribunal: TJDFT
Processo: 0724108-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724108-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID CONDE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal no presente Agravo de Instrumento (ID 38131996), com vistas à liberação do valor de R$ 886,12 (oitocentos e oitenta e seis reais e doze centavos) bloqueado na conta poupança do Agravante, bem como do valor de R$ 141,19 (cento e quarenta e um reais e setenta e nove centavos), bloqueado em conta corrente, em sede de Execução Fiscal. Afirma que a intimação para a juntada dos extratos bancários relativos aos últimos 3 (três) meses (ID 37554341) foi integralmente cumprida, pois os extratos relativos aos meses de março, abril e maio de 2022 do BB e do Banco SICOOB, bem como de novembro de 2021 a junho de 2022 da CEF já constavam dos autos principais, tendo sido juntados ao presente Agravo de instrumentos os extratos relativos aos meses de junho e julho de 2022 do BB e do Banco SICOOB, bem como de julho de 2022 da CEF. Alega estar demonstrado que os valores constritos são imprescindíveis à subsistência dele, pois as despesas mensais comprovadas nos autos superam R$ 900,00 (novecentos reais) e o valor de R$ 886,12 (oitocentos e oitenta e seis reais e doze centavos), bloqueado na poupança, foi recebido a título de auxílio do Governo Federal. Aduz que se tratam de verbas impenhoráveis, sem as quais não pode se manter vivo dignamente neste mês. É o relatório. Decido. Em que pese os argumentos supracitados, não vislumbro motivos para reconsiderar a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal no presente Agravo de Instrumento. Além dos fundamentos aduzidos na decisão ora impugnada (ID 38131996), aos quais me reporto, da análise dos extratos bancários acostados aos autos principais depreende-se que o bloqueio do valor depositado na poupança ocorreu em janeiro de 2022 (IDs 131718995 - pág. 2 e 126544238 - pág. 152, na origem), e o bloqueio do valor em conta corrente foi efetivado em fevereiro de 2022 (ID 126544238 - pág. 153, na origem), o que afasta, de plano, o perigo da demora apto a ensejar a concessão de antecipação de tutela recursal (CPC/15, art. 300, caput). Acrescente-se ser vedada a concessão de tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC/15, art. 300, §3o), o que se evidencia no caso dos autos. Assim, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator